Tribunal: TJDFT
Processo: 0706634-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Órgão : 4a Turma Cível Classe : AP - Apelação Cível No. Processo : 0706634-47.2020.8.07.0018 Apelantes : LAVA JATO, JEFFERSON TEIXEIRA FONSECA Apelados : DISTRITO FEDERAL, MICHELLE DE MORAES HADDAD DOS SANTOS, ALESSANDRO HADDAD DOS SANTOS Relatora Desa. : SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO D E S P A C H O Observe-se que os autores não interpuseram apelação contra a sentença, mas peticionaram várias vezes nos autos (ID 26575955, 26575958, 26575960, 26575962, 26575963, 26575971, 26575972), noticiando que o lava a jato continua funcionando, apesar da interdição. Ao Ministério Público. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de junho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora